Tribunal: TJDFT
Processo: 0716835-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e de Recurso Adesivo interposto por GENEROSA DOS SANTOS CONSERVA em face da r. sentença constante do ID 3983727. Os autores postularam a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada pela seguradora ré (id 15748455) e, posteriormente, postularam a transferência da quantia depositada para conta corrente por eles indicada (ID 16798120). Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 15345551, esta Relatoria homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Assim, tenho por esgotada a competência da egrégia 8a Turma Cível, de modo que os requerimentos formulados pelos autores devem ser objeto de exame no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora